Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sucessão processual. Sócio. Empresa inapta. Impossibilidade. Extinção da pessoa jurídica. Não configurada. Recurso conhecido desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual do Executado pelo sócio.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a situação fiscal “inapta” configura a extinção da pessoa jurídica, a fim de permitir a sucessão processual pelo sócio.
III. Razões de decidir.
3. A declaração fiscal de inaptidão não se confunde e não causa a baixa da inscrição da pessoa jurídica automaticamente.
4. A situação cadastral “inapta” não revela dissolução irregular a sociedade empresarial, mas, via de regra, demonstra que a empresa tem alguma irregularidade perante os órgãos fiscais e tributários. Desse modo, o cadastro é passível de ser regularizado de acordo com a sua causa geradora, não decorrendo automaticamente a extinção da pessoa jurídica.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A situação fiscal de inaptidão é reversível e não causa a extinção da personalidade jurídica da empresa a fim de permitir a sucessão processual pelo sócio”.

_________
Dispositivos relevantes citados: L. n. 9.430/1996, art. 41. RFB, IN n. 2.119/2022, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0726553-37.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 04.09.2024.